Tribunal: TJDFT
Processo: 0742018-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742018-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO PAULO DE ALMEIDA, MARIA VANDA DE OLIVEIRA ALMEIDA, WANDEMBERG DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, em sede liquidação de sentença proferida em ação civil pública, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou o laudo pericial. Por meio da petição de ID n.o 27077656, a agravada informou que as partes celebraram acordo nos autos de origem, tendo sido tal informação corroborada pela petição de ID n.o 27217683, anexadas aos autos pela parte agravante. Consultando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença (ID n.o 80259952, dos autos de origem), que homologou a transação celebrada entre as partes e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A celebração de transação nos autos de origem e subsequente extinção do processo por sentença implica a perda do objeto do recurso. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de julho de 2021 13:20:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator